Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD E RENAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1.Consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade.
2. No caso em tela, embora não haja informação sobre a atual situação financeira da parte executada, observa-se o transcurso de prazo relevante desde a última consulta aos sistemas BACENJUD (substituído pelo novo SISBAJUD) e RENAJUD, capaz de justificar o pedido de reiteração das diligências, como forma, inclusive, de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional.
3. Em relação à reiteração de pesquisa de ativos financeiros, verifica-se que o pleito se justifica, ainda, pelas novas funcionalidades e recursos implementados ao sistema disponível ao Juízo, agora denominado SISBAJUD, em funcionamento desde 08/09/2020, o qual veio ampliar as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos no Sistema Financeiro Nacional.
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.